Tribunal: TJDFT
Processo: 0732079-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732079-87.2021.8.07.0000 RECORRENTES: NATAIR CORREA DA SILVA, MARCIA MONICA MARTINS CORREA RECORRIDA: RUTH SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. SOBRESTAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel. 2. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse. Interesse processual autêntico da parte em ser imitida na posse de imóvel adquirido por ato jurídico perfeito. 3. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação ao artigo 31, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 70/1976, alegando, em síntese, a ausência de regular notificação dos devedores a ensejar a comprovação da mora. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Afirmam que deve ser sobrestado o presente apelo ante a afetação do tema 1.132 do STJ (REsp 1951888), bem como pedem a concessão de efeito suspensivo em virtude da matéria ter sido tratada em sede de IRDR. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 31, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 70/1979, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento, em virtude da afetação do tema 1.132 do STJ, pois tal matéria sequer foi discutida pelo órgão julgador. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, não se trata de recurso especial interposto contra o julgamento do próprio IRDR, portanto incabível o deferimento do pedido nos moldes do artigo 987, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que se fosse levar pela perspectiva do artigo 995 do CPC, constata-se, pelas razões acima encartadas, que o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade de êxito do apelo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, verifico que, apesar de as recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017